Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CPC/2015 1.030 II. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 1076 (RESP 1.850.512/SP). APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no artigo 85, §8o, do CPC/2015 (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, §2o, conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça.
2. No caso, a fixação sobre o valor da causa resultará em honorários de montante excessivo (cerca de R$ 7.475.338,30), e tal quantia se mostra exorbitante e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono do recorrente, especialmente considerando que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição.
3. Honorários fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
4. Ratificou-se o julgamento do apelo (CPC/2015 1.030 II) e negou-se provimento ao apelo da embargante, Agropecuária Fazenda Urubu Ltda.